Tribunal: TJDFT
Processo: 0792643-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0792643-76.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA RECORRIDO: CHRISTOF UWE ASSING DESPACHO Os pedidos de inscrição para sustentação oral deverão ser formulados ao secretário desta Turma Recursal, de forma presencial, no dia da sessão de julgamento até o início da mesma, conforme preceitua o art. 51 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, conforme constou da pauta publicada. Aguarde-se a realização da sessão. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora